Tribunal: STF
Processo: Rcl 52422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Luciano Rodrigues Lopes em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que julgou parcialmente procedente a apelação do reclamante para declarar a nulidade do contrato de trabalho estabelecido com o Estado do Tocantins, e condenar o ente público ao recolhimento de FGTS, durante o período em que reconhecida a nulidade da contratação. (Autos nº 0038050-10.2019.8.27.0000).



    2.  A parte reclamante narra que ajuizou ação trabalhista que objetivava receber valores devidos em razão de contrato temporário firmado com o Estado do Tocantins. Sustenta que, ao não reconhecer o seu direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional, o Tribunal reclamado teria desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no RE 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e outra seja proferida, em conformidade com o paradigma suscitado. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral. O precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    6. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a reclamação foi proposta em face de decisão que julgou parcialmente procedente a apelação do reclamante. Com efeito, não foi sequer interposto recurso extraordinário do acórdão reclamado, de modo que é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator